Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737113-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEKSANDER VELOZO PASCOAL, ANA PAULA RICHARDELLI DE CASTRO SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.132,37 em favor dos autores a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. Ainda, aduz a incompetência dos juizados especiais face a necessidade de prova pericial. No mérito, assinala que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, o qual não deve ser igual ao valor do negócio jurídico. Defende que o ato administrativo tem presunção de legitimidade e de veracidade, sendo que caberia ao contribuinte impugnar o valor fixado na via administrativa. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas. III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. IV. Não há que se falar em cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais sob a tese de que seria necessária a produção de prova pericial. Pontue-se que a discussão central do feito se refere a ato anterior, o que dificultaria a realização de perícia após vários anos. De todo modo, os elementos probatórios são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. Preliminar de incompetência rejeitada. V. Os sujeitos passivos demonstraram a aquisição do bem no valor de R$ 1.500.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (IDs 55784338). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.737.745,85 (ID 55784337). VI. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. VII. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado. VIII. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. X. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 156, II, da CRFB, sob o fundamento de que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, o qual não deve ser igual ao valor do negócio jurídico. Requer o sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Não há contrarrazões. Quanto ao sobrestamento do feito o Acórdão recorrido concluiu que: “Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. (...) Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Quanto ao objeto em debate, o STJ fixou o tema 1133, no REsp 1.937.821/SP, cuja tese transcreve-se: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1113 exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal